Tribunal: TJDFT
Processo: 0717028-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717028-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JORGE ALEXANDRE GERMANO BORGES AGRAVADO: GERALDO KAUTZNER MARQUES, WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do Agravo Interno por violação do princípio da dialeticidade. Deverá, também, manifestar-se sobre provável aplicação de multa por litigância de má-fé. Brasília, DF, 21 de maio de 2025 17:19:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador